Tribunal: TJDFT
Processo: 0712403-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte autora ingressou com ação de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando-se a ré ao pagamento de R$ 1.200,00 por ser o menor orçamento apresentado pela ré. O autor apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
2. Em seu recurso a parte autora requereu a anulação da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimada sobre os documentos apresentados pela parte ré após a audiência de instrução e julgamento. Subsidiariamente, superada a preliminar, requereu a condenação da ré ao pagamento de R$2.491,00, valor referente ao conserto do veículo, conforme nota fiscal apresentada.
3. Preliminar de Inépcia da inicial em razão da ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação e à comprovação do direito do autor. Se a peça inicial descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de forma a possibilitar a compreensão deles e a permitir o pleno exercício do direito de defesa, não há que se falar em indeferimento da petição inicial por inépcia, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 330 do CPC. Preliminar rejeitada.
4. Por outro lado, documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito, não se confundindo com documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência de seu pedido. Esses são considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento de sua pretensão, mas, não sendo indispensáveis à propositura da ação, não impedem sua continuidade, tampouco a sua extinção com resolução do mérito. Ademais, a juntada de documentos comprobatórios das alegações das partes, segundo determina a Lei n. 9099/95, é feita no momento de realização da Audiência de Instrução e Julgamento (art. 32). Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
5. Ilegitimidade ativa do autor. É entendimento consolidado que cabe ao proprietário do veículo ou aquele que arcou com o reparo dos danos a legitimidade para a propositura da ação de indenização. Preliminar rejeitada.
6. Após a apresentação da contestação, as partes foram intimadas a comparecer à audiência de instrução e julgamento e apresentar provas. Na data da audiência a ré apresentou orçamento formulado por ela à época, contudo o autor não teve oportunidade de se manifestar sobre referido documento. Tal como constou da ata, embora declarada encerrada a instrução, facultou-se as partes a juntada de provas. Nesse passo, a ré juntou a petição e o orçamento de ID n. 14141593 e logo após foi proferida sentença sem que ao autor fosse oportunizado o contraditório.
7. Do exposto, conclui-se ter havido cerceamento de defesa em desatenção ao princípio da ampla defesa e do contraditório, devendo a sentença ser declarada nula.
8. Impugnação à gratuidade de justiça. Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça deferido, impugnado pela parte recorrida, este deve ser mantido. Para o deferimento do benefício basta a declaração de hipossuficiência. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. Para tal, não basta a mera alegação de que o juízo deveria requisitar provas da condição financeira do recorrente. Ademais, a documentação juntada com o recurso demonstra a condição de hipossuficiente do recorrente. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da parte ré, rejeita-se a impugnação.
9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido para declarar nula a sentença e determinar a retomada do curso processual, com a intimação da parte autora para se manifestar sobre a documentação apresentada após a audiência de instrução e julgamento.
10. Sem custas e sem honorários.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.